Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001344-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IZAIRA JESSIE COELHO PORTELA DA SILVA - CPF: 035.985.031-64 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. IRDR No 4/TJMT. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM BASE EM DECRETO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O professor contratado temporariamente pela rede estadual de ensino de Mato Grosso faz jus ao terço constitucional de férias calculado sobre os 45 dias previstos no art. 54 da LC/MT no 50/1998.

2.

A alegação de pagamento do terço constitucional exige comprovação documental inequívoca pelo ente público, não sendo suficiente a mera edição de decreto.

3.

O abatimento de valores eventualmente pagos deve ser realizado na fase de cumprimento de sentença.

4.

É cabível a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é manifestamente infundado.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias não adimplido referente aos anos de 2022 a 2024 em favor da professora temporária Izaira Jessie Coelho Portela da Silva.

O agravante insurge-se contra a decisão, sustentando que no ano de 2024 houve regular pagamento das férias e respectivo terço constitucional, conforme determinado pelo Decreto Estadual no 1.055/2024, pleiteando a exclusão do referido ano da condenação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026